Tribunal: TJPA
Processo: 0810473-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810473-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RAFAELLA DE FATIMA LOPES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual declinou da competência para a 14ª Vara Cível e Empresarial com fundamento na conexão entre ações envolvendo o mesmo imóvel e partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro ao declinar a competência para a 14ª Vara Cível e Empresarial, quando o agravante alega a prevenção da 13ª Vara em razão de distribuição anterior de ação envolvendo o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, a reunião de processos conexos é necessária para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão estrita entre os pedidos.

4. A decisão declinada atende ao princípio da segurança jurídica e à economia processual, consolidando-se na jurisprudência do STJ que privilegia a reunião de ações conexas para julgamento conjunto.

5. O agravante não apresentou elementos novos que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática ou demonstrassem erro material, arbitrariedade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A reunião de processos conexos é medida necessária para evitar contradições, garantindo a segurança jurídica e a eficiência processual, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 321.960/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.10.2022.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
contra decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual declinou da competência para a 14ª Vara Cível e Empresarial, com base na conexão entre as ações em trâmite.

O agravante, em suas razões (ID 21699746), alega que a prevenção deveria ser atribuída à 13ª Vara Cível e Empresarial, em razão da anterior distribuição de ação envolvendo o mesmo imóvel, datada de 2016 (processo nº 0704678-64.2016.8.14.0301), na qual figuram outras partes no polo passivo e requer a reforma do entendimento para fixar a competência naquele Juízo.

Em contrarrazões (ID 22168717), a agravada sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, considerando que a competência da 14ª Vara Cível e Empresarial foi corretamente reconhecida, com fundamento no art. 55, §3º, do CPC, para prevenir decisões contraditórias sobre o mesmo objeto.

É o relatório. Incluído em pauta.

VOTO

O Agravo Interno atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, não merece provimento.

A decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento foi proferida com observância dos preceitos legais e das provas constantes nos autos. Fundamentou-se adequadamente na aplicação do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Na hipótese em análise, o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial declinou da competência para a 14ª Vara Cível e Empresarial, considerando que ambas as ações envolvem o mesmo imóvel, as mesmas partes e estão lastreadas na mesma causa de pedir, sendo imperiosa a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

A decisão recorrida segue a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a relevância da reunião de ações para evitar decisões contraditórias, com vistas a resguardar a segurança jurídica e a economia processual. Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CONEXÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO
(...) 2. A jurisprudência do Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de
[BAdSS1]

economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça"
( AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe de 27/09/2017) (...) (STJ - AgInt no AREsp: 321960 SP 2013/0093005-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2022)

No caso em tela, a reunião das ações na 14ª Vara Cível e Empresarial é medida que visa evitar contradições, tendo em vista que os pedidos e fundamentos das ações envolvem o mesmo imóvel e encontram-se intrinsicamente relacionados.

Além disso, a decisão monocrática fundamentou-se corretamente no princípio da segurança jurídica e na necessidade de conferir maior eficiência ao processo, conforme previsto no art. 8º do CPC.

Por fim, observa-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento ou elemento probatório capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Suas alegações limitam-se à reiterar fundamentos já analisados e rejeitados, sem demonstrar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou erro material na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela agravante.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

[BAdSS1]

Belém, 17/12/2024